Tribunal: TJSP
Processo: 1013973-50.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013973-50.2016.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é embargado
EDIFÍCIO RESIDENCIAL ESPANÃ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO
DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013973-50.2016.8.26.0032/50000 -Voto no 2351
mo
2
Embargos de Declaração Cível no 1013973-50.2016.8.26.0032/50000
Embargante: Ferreira Engenharia e Construções Ltda
Embargado: Edifício Residencial Espanã
Comarca: Araçatuba
Voto no 2351
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Ausência de vício. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de Declaração opostos pela parte ré
em face do v. Acórdão de fls. 698/701, que deu improvimento ao
recurso por ela interposto.
Sustenta, em síntese, que no julgado há
omissão posto que não distinguiu os vicios de construção dos defeitos
provenientes da má manutenção. Ainda, alega que a majoração dos
honorários sucumbenciais não considerou que a apelação não tinha
caráter protelatório.
É o Relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
todavia, os rejeito no mérito.
Sem rodeios, transcrevo parte do voto que
dirime a questão levantada nos presentes embargos às fls. 701:
"No mais, no dispositivo da sentença, a
apelante foi condenada a reparar os vícios existentes no imóvel, nos
termos apurados pela perícia, o que logicamente exclui da condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013973-50.2016.8.26.0032/50000 -Voto no 2351
mo
3
os danos causados por falta de manutenção".
Ainda às fls. 700:
"Os vícios construtivos foram elencados na
conclusão do laudo apresentado às fls. 552 e referidos como falhas de
execução.
Como se não bastasse tais conclusões, os
demais laudos juntados aos autos, de fls. 108/206 e 207/237, bem como
as respostas técnicas de fls. 623/631, às impugnações, não deixam
dúvidas dos danos existentes e da responsabilidade exclusiva da
apelante".
Assim, basta a análise dos laudos acostados
aos autos para que se identifique os vícios construtivos.
Quanto aos honorários, também não há vício
sanável, posto que majorado em razão do disposto no artigo 85, §11, do
CPC, como segue:
"Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento".
Por oportuno, observa-se que o juiz, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013973-50.2016.8.26.0032/50000 -Voto no 2351
mo
4
proferir a sentença não está obrigado a responder um a um todos os
argumentos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
- Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros embargos de declaração -
Alegação do embargante de necessidade de prequestionamento -
Inadmissibilidade - Prequestionamento já ocorrido e examinado pela
turma julgadora - Juiz não está obrigado a responder todas questões
das partes - Julgado que enfrentou bem a quaestio juris levantada -
Observância ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil - Embargos
não conhecidos - O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos". (Relator: Quaglia Barbosa - Embargos de Declaração n.o
226.247-2 - São Paulo - 16.08.94).
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O
julgador,
desde
que
fundamente
suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados
nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte
que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a
oposição de embargos de declaração, sem que presente alguma das
hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. no Ag.Instr. 1.335.372 CE, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013973-50.2016.8.26.0032/50000 -Voto no 2351
mo
5
14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min. BENEDITO GONÇALVES).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator